Tribunal: TJDFT
Processo: 0726627-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. CONTADORIA DO JUÍZO. VALORES A MENOR. AUSENTE. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência do pedido visando a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de valores desfalcados na conta do PASEP, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários. 1.1. Na apelação, a autora suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pede a reforma da sentença reiterando os argumentos deduzidos na inicial. Alega que os valores depositados em sua conta PASEP foram mal administrados pelo banco réu, o qual não promoveu a atualização da quantia.
2. Cerceamento de defesa – afastado. 2.1. No caso, apontada pela parte contrária as inconsistências no laudo particular, relativo à necessidade de observar os índices disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional, a parte autora dispensou a realização de perícia adicional, mantendo a pretensão de fazer incidir “correção monetária que garanta a manutenção do valor da moeda frente ao processo inflacionário”. 2.2. Ou seja, mesmo quando apontada pela parte requerida as inconsistências no laudo apresentado pelo autor, assim como alertada pelo juízo o ônus de provar eventual subtração indevida de valores e vício na atualização do saldo da sua conta PASEP diversa das normas aplicáveis por determinação do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, ainda assim o apelante dispensou a prova pericial contábil. 2.3. Deste modo, descabido a parte pretender desconstituir a sentença, por falta de realização de prova pericial, quando por ela mesma fora dispensada por acreditar ser suficiente a laudo técnico apresentado para a procedência do pedido.
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 3.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 3.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, encerrado em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 3.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 3.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
4. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 4.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 4.2. Assim, não se cogitando de aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia à requerente provar o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. O autor afirma não promover o banco a atualização monetária, nem aplicação de juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. 5.1. O banco réu, por sua vez, juntou extratos demonstrando o recebimento pela parte os rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Desta feita, incumbia ao apelante demonstrar não ter sido recebido os lançamentos creditados em sua folha de pagamento, o qual não se desincumbiu. 5.2. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar divergência dos valores oriundos dessa metodologia daqueles aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu. 5.3. O apelante nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal n.o 4.751/2003. 5.4. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do requerente, o pedido inicial é improcedente.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa.
7. Apelo improvido.